Tribunal: TJDFT
Processo: 0728883-04.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0728883-04.2024.8.07.0001 APELANTE: ADRIANO BARBOSA DE SOUSA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta por Adriano Barbosa de Sousa contra a r. sentença Id. 71814717, que julgou improcedentes os pedidos autorais. Após o julgamento da Apelação e antes do trânsito em julgado, as partes juntaram petição Id. 75210482, na qual apresentaram termo de acordo extrajudicial e requereram sua homologação, com a consequente extinção do processo. A petição está subscrita pelos patronos de ambas as partes, que detêm poderes para a prática do ato. Ao Id. 75529494 juntaram petição demonstrando o cumprimento do acordo. Assim, HOMOLOGO o acordo Id. 75210482, na forma do art. 932, I, do Código de Processo Civil c/c art. 87, VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 4 de setembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora